Tribunal: TJDFT
Processo: 0734798-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734798-08.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCINETE SENA LEAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Lucinete Sena Leal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707256-58.2022.8.07.0018, afastou a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária. Após o parcial conhecimento e recebimento do recurso com os efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 40455912), foi interposto contra a mesma decisão agravada o Agravo de Instrumento no 0737772-18.2022.8.07.0000, no qual o Distrito Federal discute a própria existência do título judicial em execução. Há inegável a relação de prejudicialidade entre os recursos, razão pela qual foi determinado o julgamento conjunto dos processos naqueles autos (Id. 41193753), nos termos do art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil. Associem-se os referidos autos para julgamento conjunto. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora